Tribunal: TJMT
Processo: 1008955-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008955-25.2020.8.11.0000
Agravante: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Agravado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o seu pedido liminar, formulado nos autos da Ação Declaratória de Regularidade de Registros Contábeis e de Inexistência de Ressarcimento ao Erário com Pedido de Tutela Provisória Antecipada n. 1013635-27.2020.8.11.0041 - Cód. 11316326, que propôs em desfavor do Estado de Mato Grosso.
O Instituto Recorrente almeja seja determinado ao Agravado que este se abstenha de adotar qualquer medida tendente à execução do ressarcimento ao erário, no valor de R$ 1.032.020,32 (um milhão, trinta e dois mil, vinte reais e trinta e dois centavos), resultante do julgamento do Processo Administrativo n. 003/2016 (protocolo n. 41302/2016).
Afirma que o aludido Processo Administrativo foi instaurado para a apuração do possível descumprimento do Contrato de Gestão n. 003/SES/MT/2012, entabulado entre as partes deste Recurso, tendo por objeto o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Sorriso-MT.
Sustenta que a pretensão de ressarcimento em questão decorre da interpretação equivocada, feita pelo Estado de Mato Grosso, no que tange ao item intitulado de “despesa de depreciação”, constante do relatório da auditoria por ele próprio (o Agravado) elaborado, por ocasião do encerramento do aludido contrato.
Assevera que não há falar na devolução de quaisquer valores, conforme demonstrará nos autos de base, mediante o emprego de prova pericial contábil, a ser realizada no momento oportuno.
Diz que a despesa nominada de depreciação corresponde aos custos operacionais, mais especificamente, os inerentes à formação do preço de custeio da reposição de equipamentos médicos e de hardware, cujo montante foi lançado na sua proposta de trabalho, apresentada por ocasião da participação no certame licitatório, em que se sagrou vencedora, vindo a assumir a gestão hospitalar em referência.
Argumenta tratar-se de hipótese de mero erro material, induzido pelo formato do Anexo VII do Edital referente à contratação do serviço de gestão, em cujo campo 6 foi preenchida, de forma equivocada, a informação atinente aos citados custos operacionais, quando ali seria devido lançar eventuais depreciações dos bens entregues à sua responsabilidade, para o cumprimento do múnus público que assumira.
Informa que foi notificado, em 18/03/2020, a efetuar o ressarcimento combatido, sob pena do encaminhamento da cópia do Processo Administrativo à Procuradoria-Geral do Estado, a fim de dar prosseguimento aos atos executórios, circunstância que aduz representar o perigo da demora.
Por essas razões, pugnou fosse determinado, liminarmente, que o Agravado se abstenha de adotar quaisquer providências executórias, até o julgamento de mérito da lide.
Juntou os documentos necessários.
É o relatório. Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se a saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela ou o efeito suspensivo, nos termos pugnados pela parte Recorrente, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registro que o efeito suspensivo, ou ativo, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Na hipótese vertente, tenho que o Agravante se contradiz, ao afirmar que o direito está evidente, mas que depende de “imprescindível” prova pericial contábil.
É o que se colhe do seguinte trecho constante da peça recursal:
“(...) Consta na decisão recorrida que analisando a documentação não restou evidente a probabilidade do direito, o que se rechaça veementemente e com todas as venias necessárias, Exa.. Isso porque uma leitura atenta em confronto com a análise documental e mesmo sem ser expert em contabilidade, conclui-se pela existente probabilidade do direito neste momento inicial, apesar de ser imprescindível no momento oportuno a prova pericial contábil que foi expressamente requerida e que comprovará a tese exordial. (...)” (destaquei)
Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pelo Agravante, hei, por bem, considerar que ele próprio afirma a necessidade de prova pericial para a efetiva demonstração do alegado.
Nessa quadra, nesta fase de cognição não exauriente, não me convenço da probabilidade do provimento recursal, nada obstante, entrementes, conclusão diversa por ocasião da análise de mérito deste Agravo.
Desse modo, tendo em vista o incompleto preenchimento dos requisitos necessários, o indeferimento da liminar recursal se torna medida de rigor.
Forte nessas razões, INDEFIRO o efeito ativo vindicado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, no prazo legal.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.